Tribunal: TJSP
Processo: 1004961-02.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004961-02.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ADEMAR FERREIRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte o
reexame necessário e reformaram parcialmente a r. sentença,V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004961-02.2019.8.26.0066 -Voto no 13419
2
Voto no 13.419
Remessa Necessária no 1004961-02.2019.8.26.0066 - BARRETOS
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: ADEMAR FERREIRA DE SOUZA
Interessado: MUNICÍPIO DE BARRETOS
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Cláudio Bárbaro Vita
REEXAME
NECESSÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Fornecimento de medicamentos. Tema 106
de Recursos Repetitivos. Imprescindibilidade do provimento
jurisdicional efetivamente demonstrada. Necessidade, ora
estabelecida, de renovação periódica do receituário. Recurso
oficial provido em parte.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ademar Ferreira de
Souza contra ato do Secretário Municipal de Saúde de Barretos, julgado procedente
pela r. sentença de fls. 62/67 que concedeu ordem para que o impetrado disponibilize
medicamentos e se submeteu ao necessário reexame.
Transcorreu-se in albis o prazo para recurso voluntário (cf. certidão de
fls. 73).
É o relatório.
A procedência foi corretamente decretada cumprindo apenas estipular o
dever de renovação periódica do receituário médico.
O autor atende a contento os critérios estabelecidos pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106 de repetitivos: beneficiário da gratuidade
judiciária, jamais teve a declaração de pobreza impugnada ou enfraquecida por indícios que
sugerissem que pudesse arcar com os custos do tratamento de que precisa. O fármaco é
registrado na ANVISA; não consta nos autos que não tenha sido aprovado para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004961-02.2019.8.26.0066 -Voto no 13419
3
tratamento da moléstia que aflige o autor; e a resistência oferecida pelo réu é indicativo
bastante de que a Administração não pretende deliberadamente fornecer o tratamento.
A enfermidade e a prescrição de medicamentos restaram afirmadas no
relatório médico de fls. 14/16, que tampouco foi refutado pelo réu; e assim restou
comprovada a necessidade de se compelir a Administração a cumprir o dever
constitucional de preservar a saúde da parte autora (Constituição Federal, artigo 196).
Mantida a r. sentença, portanto, cabe apenas impor ao autor o dever de
renovar, semestralmente, a prescrição médica, de modo a evitar a aquisição de fármacos
porventura já desnecessários ou ineficazes.
Com efeito, a saúde não é um estado constante, e necessidades percebidas
em dado momento podem tanto se agravar como ceder. O direito termina no ponto em que
o tratamento passa a ser desnecessário; e a comprovação dessa necessidade tem de ser
periodicamente renovada.
Ressalva-se, contudo, que eventual atraso no cumprimento da obrigação
de renovação da receita apenas pode resultar em suspensão do tratamento por ordem
judicial, ouvido previamente o autor.
Ante o exposto, acolho em parte o reexame necessário e reformo
parcialmente a r. sentença, apenas para determinar a atualização semestral da receita.
BANDEIRA LINS
Relator